Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715663-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PATRICIA SILVA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Patrícia Silva Rocha contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de anulação de ato administrativo n. 0703047-75.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória e o benefício da gratuidade da justiça requeridos por ela (id 153546981 dos autos originários). A documentação de id 58144851, 5814609 e 58146410 e a alegação de que o critério utilizado pelo agravado diminui a nota de corte não foram conhecidas. O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 58606089). O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 60939627). A análise dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, incs. I e IV, e 290 do Código de Processo Civil (id 61493814). O presente agravo de instrumento está pautado na Vigésima Sexta Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível (31.7.2024). Intime-se Ana Patrícia Silva Rocha para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator